Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).



    O Estado do Rio de Janeiro requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae (eDoc 57). Alude à relevância da matéria e alega possuir a expertise necessária para contribuir com a discussão. Ressalta a representatividade. Justifica o interesse na resolução da controvérsia, porquanto instituída Zona de Processamento de Exportação do Açu, no Município de São João da Barra, solicitada pelo Governador. Frisa que a referida ZPE está em fase de definição da modelagem de exploração. Evoca a segurança jurídica. Remete a precedentes nos quais admitida a intervenção, de modo excepcional, mesmo após o início do julgamento, em face da complexidade da questão. Discorre sobre o tema, postulando a constitucionalidade das modificações promovidas no Marco Legal das ZPEs.



    Por meio da petição/STF n. 98.901/2024, requer o desentranhamento e a desconsideração da procuração equivocadamente juntada (eDoc 58). Ratifica o pleito de participação no processo.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). 



    A figura do amicus curiae constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Assim, é frequente entes e entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecerem valiosas contribuições para a elucidação de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, vocacionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. 



    Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela.



    Nada obstante a jurisprudência do Supremo tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância da questão e a particular capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes).



    Assim, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Na espécie, o Estado do Rio de Janeiro comprovou a estrita afinidade com o objeto da ação e o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da questão, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho de suas atividades e a posição ocupada pelo ente político na discussão das ZPEs. 



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, o Estado do Rio de Janeiro como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade e determino o desentranhamento da procuração equivocadamente juntada no eDoc 58.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente